Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600277-16.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
26/09/2022
Número: 0600277-16.2020.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 30/06/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Meios Processuais
Objeto do processo: Prestação de Contas Partidária Anual, pelo Diretório Estadual do partido Rede
Sustentabilidade - REDE, relativa a exercício financeiro de 2019.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
18 - REDE SUSTENTABILIDADE - DIRETORIO - ESTADUAL -
PR (INTERESSADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
ROZELIA DA APARECIDA DA SILVA PRETKO
(INTERESSADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
KADMO VINICIUS FLAVIO DE LIMA (INTERESSADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
VALERIA CRISTINA GUILHERME DE MOURA
(INTERESSADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43166
482
25/09/2022 16:58 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.316

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600277-16.2020.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: 18 - REDE SUSTENTABILIDADE - DIRETORIO - ESTADUAL - PR
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
INTERESSADO: ROZELIA DA APARECIDA DA SILVA PRETKO
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
INTERESSADO: KADMO VINICIUS FLAVIO DE LIMA
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
INTERESSADO: VALERIA CRISTINA GUILHERME DE MOURA
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2019. PAGAMENTO DE
MULTAS E JUROS DE MORA COM
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO.
ART. 44, I, DA LEI Nº 9.096/95. VEDAÇÃO
DO ART. 17, § 2º, DA RES. TSE N.
2 3 . 5 4 6 / 2 0 1 7 . P R E C E D E N T E S
D E V O L U Ç Ã O
A O
E R Á R I O .
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DO FUNDO
D E C A I X A . N E C E S S I D A D E D E
RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL. BAIXO VALOR
D A S
I R R E G U L A R I D A D E S .
P R O P O R C I O N A L I D A D E
E
RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVA.
1. Os recursos oriundos do Fundo Partidário
possuem aplicação vinculada ao disposto
no art. 44 da Lei nº 9.096/95 e, nos termos
do art. 17, § 2º, da Res. TSE n.
23.546/2017, não podem ser utilizados para
o pagamento de encargos decorrentes de
mora ou inadimplemento de obrigação da
Num. 43166482 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/09/2022 16:58:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092516581396700000042132970
Número do documento: 22092516581396700000042132970

agremiação partidária, ensejando a
devolução dos respectivos valores ao
Tesouro Nacional. Precedentes.
2. Tratando-se o fundo de caixa de exceção
à regra de que todos os pagamentos devem
ser feitos mediante cheque nominativo ou
transferência eletrônica de valores, sua
utilização deve obediência estrita aos
parâmetros legais, sob pena de configurar
irregularidade.
3. O pagamento de despesas com recursos
públicos decorrentes da extrapolação do
limite de fundo de caixa gera a obrigação de
r e s t i t u i r a o E r á r i o o s v a l o r e s
correspondentes, face à impossibilidade de
rastrear os pagamentos.
4. É possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade
quando: a) as falhas não comprometam a
higidez do balanço; b) o total das
irregularidades alcance percentual inferior a
10% ou valor absoluto irrisório em relação
ao total da movimentação financeira; c) não
seja identificada de má–fé do prestador.
Precedentes.
5. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação de recolhimento ao erário.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 23/09/2022
RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO
Trata-se da prestação de contas do Diretório Estadual do partido Rede
Sustentabilidade - REDE, relativa ao exercício financeiro de 2019.
Num. 43166482 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/09/2022 16:58:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092516581396700000042132970
Número do documento: 22092516581396700000042132970

Recebidas as contas e publicado o edital previsto no artigo 31, § 2º, da
Resolução TSE nº 23.604/2019, não houve o registro de qualquer impugnação.
O setor técnico realizou o exame preliminar das contas e apontou a ausência
e/ou irregularidade das seguintes peças: i) parecer da Comissão Executiva ou do
Conselho Fiscal do partido; ii) instrumento de mandato outorgado pelo partido (id
8407316) e pelo tesoureiro, porém se assinatura, (id 8407366), ausente a apresentação
do instrumento de mandato outorgado pela presidente do partido; iii) certidão de
Regularidade do CFC do profissional de contabilidade habilitado; iv) comprovante de
remessa, à RFB, da escrituração contábil digital, observado o disposto no art. 25 da Res.
TSE; v) cópia da GRU, na hipótese de ocorrência dos fatos descritos no art. 14 caput e §
1º (Fonte Vedada ou Origem não identificada), se houver, e demonstrativo de Despesas
com Pessoal para conferencia dos limites estabelecidos no art. 21 da Resolução. (id.
8819816).
O prestador de contas apresentou manifestação e documentos nos id's
9577766 a 9578066, 23901116 a 23901516, 23901766 e 24327166.
Em parecer de diligências (id. 42327966), o setor técnico apresentou os
seguintes apontamentos: i) permanece a ausência de cópia da GRU, na hipótese de
ocorrência dos fatos descritos no art. 14 caput e §1° - Fonte Vedada ou Origem não
Identificada, se houver, conforme disposto no art. 29, §2°, VI, da Resolução TSE
23.604/2019; ii) não foram localizados documentos comprobatórios para as despesas
relacionadas, que constam no extrato eletrônico da conta do fundo partidário – n. 3348-4,
agência 1286 da Caixa Econômica Federal; iii) foram identificadas despesas com
passagens aéreas com recursos do Fundo Partidário na conta bancária n. 3848-4, sem a
indicação da atividade partidária correspondente, conforme previsto no § 7º, inciso II do
art. 18 da Resolução TSE nº 23.604/19; iv) entre os comprovantes referentes à utilização
de recursos do Fundo de Caixa foi apresentado um relatório gerencial, que não tem valor
como documento fiscal; v) apresentação de documento de despesa ilegível.
Em atendimento ao relatório de diligências, o prestador de contas apresentou
manifestação e documentos (id. 24327216 a 42729529).
Em exame de regularidade (id. 42924291), o setor técnico informou que a
maioria dos apontamentos anteriormente realizados foram sanados. Restaram, contudo,
os seguintes: i) identificou-se o montante de R$ 758,23, referente a pagamentos de multa
por atraso na entrega de DCTF e multa e juros de mora por atraso de pagamentos de
DARF's; ii) o limite para constituição do fundo de caixa seria de R$ 1.672,50, que
corresponde a 2% dos gastos realizados no exercício anterior, tendo sido ultrapassado
em R$ 931,00.
Disponibilizados os autos à Procuradoria Regional Eleitoral, na forma do art.
36, § 6º, da Res. TSE nº 23.604/2019, esta manifestou-se (id. 42932111) indicando não
haver irregularidades a apontar além das que foram identificadas no parecer do exame de
regularidade.
O prestador de contas apresentou manifestação (id. 42960609), alegando
que: i) de fato utilizou o valor de R$ 758,23 para pagamento de multa por atraso na
Num. 43166482 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/09/2022 16:58:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092516581396700000042132970
Número do documento: 22092516581396700000042132970

entrega de DCTF à Receita Federal, e que o TSE tem entendimento no sentido da
possibilidade de uso de recurso de fundo público para pagamento de multa; ii) a
extrapolação do valor limite para a constituição do fundo de caixa não constitui razão para
a desaprovação das contas, uma vez que não houve desvio de recursos públicos e os
gastos estão devidamente comprovados.
O setor técnico emitiu parecer conclusivo no qual se manifesta pela
aprovação com ressalvas das contas (id. 42987901)
O prestador de contas apresentou alegações finais (id. 42991930), repisando
os argumentos de que o pagamento de multas com recursos de fundo público e a
extrapolação do limite de constituição de fundo de caixa não são aptos a gerar a
desaprovação das contas.
No seu parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela
aprovação com ressalvas (id. 43004667).
É o relatório.

VOTO
No caso sub judice, tem-se que o partido Rede Sustentabilidade - REDE,
diretório estadual do Paraná, apresentou suas contas relativas ao exercício financeiro
2019 que, avaliadas pela unidade técnica deste Tribunal, resultaram no parecer
conclusivo contido no id. 42987901, com indicativo de aprovação com ressalvas, sendo
identificadas inconsistências, as quais se passa a avaliar de forma individualizada:
a) Utilização de recursos do Fundo Partidário para pagamento de multas e
encargos por atraso no pagamento de obrigações
Segundo o parecer conclusivo (id. 42987901), "no item 6.2 'c' do Parecer de
Regularidade foi apontado o pagamento de R$ 758,23 referente às multas por atraso na
entrega de DCTF e multas e juros de mora por atraso no pagamento de DARFs".
Para o prestador de contas "o referido pagamento não é irregular, consoante
recente entendimento do TSE, no sentido de ser possível a utilização de recurso
originário de fundo público para pagar multa, no caso a multa decorrente do atraso na
entrega da DCTF (obrigação acessória) à Receita Federal."
O precedente citado é o seguinte:
Direito Eleitoral e Processual Civil. Agravo Interno. Prestação de Contas.
Exercício financeiro de 2013. Recolhimento ao Erário. Parcelamento.
Utilização de recursos do Fundo Partidário. Provimento parcial.
(...)
Num. 43166482 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/09/2022 16:58:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092516581396700000042132970
Número do documento: 22092516581396700000042132970

III – Possibilidade de uso dos recursos do Fundo Partidário para o
cumprimento da obrigação
8. Nos julgamentos das prestações de contas, esta Corte Superior tem
consignado – como no caso em análise – que a obrigação de
recomposição do Erário deve ser cumprida com recursos próprios das
agremiações. Por essa razão, no voto que cheguei a disponibilizar na
sessão de julgamento por meio eletrônico, considerei não ser possível o
pagamento da obrigação de recolhimento ao Erário com recursos do
Fundo Partidário.
9. Contudo, entendo que há impacto, para este julgamento, da recente
decisão proferida no REspe nº 060.2726–21 (Rel. Min. Alexandre de
Moraes, j. em 10.2.2022). Naquele feito, por maioria, esta Corte Superior
entendeu cabível a penhora de recursos do Fundo Partidário para
assegurar o cumprimento da obrigação de recolhimento decorrente de
uso irregular da verba pública nas Eleições 2018.
10. Nessa linha, se a penhora dos recursos do Fundo Partidário é
permitida para garantir o cumprimento forçado da decisão, deve
também ser possível o uso daqueles recursos para o pagamento
voluntário da obrigação.
IV – Conclusão
11. Agravo interno parcialmente provido para, mantendo o parcelamento do
débito em 12 (doze) vezes, permitir que as parcelas restantes sejam pagas
com recursos do Fundo Partidário.
[TSE. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 29288, Ac., Rel. Min. Luís
Roberto Barroso, Publicação: DJE Data 06/04/2022; não destacado no
original]
Entendo que o referido precedente não é aplicável à situação em análise
nestes autos, uma vez que tratou da possibilidade de utilização dos recursos do Fundo
Partidário especificamente para o cumprimento de determinação de recolhimento ao
Erário, em razão de irregularidades na aplicação de fundos públicos.
No caso destes autos, a irregularidade apontada é a utilização de recursos do
Fundo Partidário para o pagamento de multas e encargos financeiros decorrentes do
descumprimento ou atraso no pagamento de obrigações, o que era expressamente
vedado pela Resolução TSE nº 23.546/2017, cujas disposições são aplicáveis ao mérito
desta prestação de contas.
Previa a referida resolução:
Art. 17. Constituem gastos partidários todos os custos e despesas utilizadas
pelo órgão do partido político para a sua manutenção e consecução de seus
objetivos e programas.
(...)
§ 2º Os recursos do Fundo Partidário não podem ser utilizados para a
quitação de multas relativas a atos infracionais, ilícitos penais, administrativos
ou eleitorais ou para a quitação de encargos decorrentes de inadimplência de
pagamentos, tais como multa de mora, atualização monetária ou juros.
Num. 43166482 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/09/2022 16:58:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092516581396700000042132970
Número do documento: 22092516581396700000042132970

Tal dispositivo tanto espelha o entendimento atual do Tribunal Superior
Eleitoral que sua redação foi repetida na Resolução TSE nº 23.604/2019.
Nesse sentido, ainda, cita-se o seguinte precedente da Corte Superior:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. PARTIDO
SOCIALISMO E LIBERDADE – PSOL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014.
(...) PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE MORA COM VERBAS DO
FUNDO PARTIDÁRIO. INCOMPATIBILIDADE COM O ART. 44, INCISO I,
DA LEI Nº 9.096/95. PRECEDENTES DA CORTE. (...) CONTAS JULGADAS
DESAPROVADAS AD REFERENDUM DO PLENÁRIO.
(...)
12. O pagamento de multas e juros de mora com recursos do fundo partidário
é incompatível com o art. 44, inciso I, da Lei dos Partidos Políticos.
Precedentes desta Corte.
13. Do mesmo modo, o pagamento de multas de reemissão de passagens
aéreas com recursos do fundo partidário é irregular. Os recursos provenientes
do Fundo Partidário são de aplicação vinculada ao disposto no art. 44 da Lei
dos Partidos Políticos.
(...)
9. Desaprovação das Contas ad referendum do Plenário. Decisão
referendada.
TSE. Prestação de Contas nº 23706, Ac., Rel. Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE, Data 09/06/2020]

Tal entendimento é o mesmo adotado por este Tribunal:
EMENTA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2017. (...) FUNDO PARTIDÁRIO. DESTINAÇÃO
VINCULADA. ART. 44 DA LEI DOS PARTIDOS POLÍTICOS. PAGAMENTO
DE ENCARGOS POR INADIMPLÊNCIA. VEDAÇÃO. PRECEDENTES DO C.
TSE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO ERÁRIO. IRREGULARIDADE QUE
COMPROMETE A LEGALIDADE DAS CONTAS. DESAPROVAÇÃO.
(...)
Os recursos oriundos do Fundo Partidário tem aplicação vinculada ao
disposto no art. 44 da Lei nº 9.096/95 e não podem ser utilizados para o
pagamento de encargos decorrentes do inadimplemento de obrigação da
agremiação partidária. Precedentes do TSE.
Contas desaprovadas com determinação de devolução de valores e
pagamento de multa.
[Prestação de Contas nº 06005896020186160000, Ac., Rel. Rogério De
Assis, Publicação: DJE, Data 06/05/2021]
E ainda:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2017. LEI Nº 9.096/95 E RES. TSE Nº 23.464/15. FUNDO
PARTIDÁRIO. DESTINAÇÃO VINCULADA. ART. 44 DA LEI DOS PARTIDOS
Num. 43166482 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/09/2022 16:58:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092516581396700000042132970
Número do documento: 22092516581396700000042132970

POLÍTICOS. PAGAMENTO DE ENCARGOS DE MORA E POR
INADIMPLÊNCIA. VEDAÇÃO. DEVOLUÇÃO AOS VALORES AO ERÁRIO.
IDENTIFICAÇÃO DE DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO QUE NÃO RESTARAM COMPROVADAS. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
IRREGULARIDADES QUE NÃO PREJUDICAM A ANÁLISE E
FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS PELA JUSTIÇA ELEITORAL E NÃO SE
REVESTEM DE GRAVIDADE SUFICIENTE A ENSEJAR A
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS, COM
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO ERÁRIO.
1. Os recursos oriundos do Fundo Partidário possuem aplicação
vinculada ao disposto no art. 44 da Lei nº 9.096/95 e não podem ser
utilizados para o pagamento de encargos decorrentes de mora ou
inadimplemento de obrigação da agremiação partidária, ensejando a
devolução dos respectivos valores ao Tesouro Nacional.
2. A comprovação de despesas pagas com recursos do Fundo Partidário
requer a juntada de notas fiscais com descrição detalhada dos serviços ou
materiais, admitindo–se, ainda, qualquer outro meio idôneo de prova,
ensejando o recolhimento ao Tesouro Nacional dos valores não
comprovados.
3. Considerando que o valor absoluto das irregularidades é diminuto e o
percentual das falhas revela–se irrisório, bem como não houve mácula à
lisura contábil, é cabível a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, para o fim de aprovar as contas com ressalvas.
4. Contas julgadas aprovadas com ressalvas, com a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
[TRE-PR. PC nº 060039123, Ac., Rel. Des. Fernando Wolff Bodziak,
Publicação: DJE, Data 29/07/2022; não destacado no original]

Assim, conclui-se que a aplicação de recursos de fundo partidário para o
pagamento de multas, juros e outros encargos decorrentes de inadimplência de
pagamentos constitui irregularidade que impõe que os valores aplicados indevidamente
sejam devolvidos ao Erário.
Tal irregularidade, contudo e neste caso concreto, não se revestiu de um
nível de gravidade que acabe por macular toda a prestação de contas, bem como não
impediu sua fiscalização pela Justiça Eleitoral, devendo ser anotada ressalva neste ponto.
Ainda, a irregularidade corresponde a 3,83% dos gastos realizados com
recursos do Fundo Partidário, tratando-se, pois, de impacto de pequena monta.
b) Extrapolação do limite para constituição de fundo de caixa
Segundo apontado no parecer conclusivo, houve composição de fundo de
caixa no valor de R$ 2.403,50, sendo R$ 1.509,50 com recursos do Fundo Partidário e R$
894,00 com Outros Recursos.
A constituição de fundo de caixa e a utilização de seus recursos era prevista
Num. 43166482 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/09/2022 16:58:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092516581396700000042132970
Número do documento: 22092516581396700000042132970

da Resolução nº 26.546/2017 nos seguinte termos:
Art. 19. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão
partidário, de qualquer esfera, pode constituir reserva em dinheiro (fundo de
caixa) que observe o saldo máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), desde
que os recursos destinados à respectiva reserva transitem previamente por
conta bancária específica do partido e, no ano, não ultrapasse 2% (dois por
cento) dos gastos lançados no exercício anterior.
§ 1º O saldo do fundo de caixa pode ser recomposto mensalmente, com a
complementação de seu limite, de acordo com os valores despendidos no
mês anterior.
§ 2º O saque dos valores destinados ao fundo de caixa deve ser realizado da
conta bancária específica do partido, mediante a emissão de cheque
nominativo em favor do próprio órgão partidário.
§ 3º Consideram-se de pequeno vulto os gastos cujos valores individuais não
ultrapassem o limite de R$ 400,00 (quatrocentos reais), vedado, em qualquer
caso, o fracionamento desses gastos.
§ 4º A utilização dos recursos do fundo de caixa não dispensa a
comprovação dos gastos nos termos do art. 18.
§ 5º O percentual e os valores previstos neste artigo podem ser revistos,
anualmente, mediante portaria do presidente do TSE.
O setor técnico apurou que o limite de 2% para constituição de fundo de caixa
correspondia, no exercício de 2019, a R$ 1.672,50, tendo o prestador de contas, portanto,
excedido tal limite em R$ 931,00.
Entretanto, conquanto tenham sido apresentados documentos de despesa
para comprovação dos pagamentos realizados em espécie utilizando recursos do Fundo
Partidário, entendo que não há como comprovar adequadamente tais gastos, uma vez
que é impossível rastrear o dinheiro – e, justamente por isso, na multicitada resolução há
vedação ao pagamento de despesas por essa via, ressalvada a utilização regular do
fundo de caixa:
Art. 18. A comprovação dos gastos deve ser realizada por meio de
documento fiscal idôneo, sem emendas ou rasuras, devendo dele constar a
data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação
do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
§ 4º Os gastos partidários devem ser pagos mediante a emissão de
cheque nominativo cruzado ou por transação bancária que identifique o
CPF ou CNPJ do beneficiário, ressalvado o disposto no art. 19.
(...)
Art. 19. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão
partidário, de qualquer esfera, pode constituir reserva em dinheiro (fundo
de caixa) que observe o saldo máximo de R$5.000,00 (cinco mil reais),
desde que os recursos destinados à respectiva reserva transitem
previamente por conta bancária específica do partido e, no ano, não
ultrapasse 2% (dois por cento) dos gastos lançados no exercício anterior.
Num. 43166482 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/09/2022 16:58:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092516581396700000042132970
Número do documento: 22092516581396700000042132970

(...)
§ 3º Consideram-se de pequeno vulto os gastos cujos valores
individuais não ultrapassem o limite de R$400,00 (quatrocentos reais),
vedado, em qualquer caso, o fracionamento desses gastos.
[não destacado no original]

A comprovação do pagamento das despesas por meio da apresentação de
documentação fiscal não supre a falta de possibilidade de rastreamento do destino dos
recursos empregados, de modo que a mera constituição irregular do fundo de caixa e/ou
o seu uso para pagamento de despesas que extrapolam o limite de R$ 400,00 acarreta a
obrigatoriedade de recolhimento do valor correspondente ao erário.
Anota-se que o entendimento diverso - pelo não recolhimento do valor de
fundo de caixa constituído irregularmente - já foi compartilhado nesta Casa, sendo revisto
a partir de 2018 como decorrência da reforma de decisão deste tribunal pelo c. TSE:
AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO
ESTADUAL. CONTAS DE CAMPANHA DESAPROVADAS. RECURSOS.
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC). FUNDO
PARTIDÁRIO. SAQUES. PERCENTUAL ELEVADO. PAGAMENTOS EM
ESPÉCIE. RECOLHIMENTO, TESOURO NACIONAL. PROVIMENTO.
1. A teor do entendimento desta Corte e do art. 40 da Res.-TSE 23.553/2017,
as despesas de campanha devem ser realizadas por meio de transferência
bancária que identifique o CPF do beneficiário, de cheque nominal ou de
boleto bancário, de modo a assegurar a higidez na movimentação dos
recursos, cuja inobservância enseja a devolução dos respectivos valores ao
Tesouro Nacional.
2. Na espécie, é inequívoco que a agravada efetuou saques em espécie para
adimplir gastos que equivaleram a 71% das receitas declaradas e perfizeram
o montante de R$ 11.000,00. Assim, a hipótese comporta, além da
desaprovação do ajuste contábil imposta pelo TRE/PR, seja recolhido ao
erário o montante irregular (art. 82, § 1º, da Res.-TSE 23.557/2017).
3. Recurso especial a que se dá provimento para determinar o recolhimento
de R$ 11.000,00 ao Tesouro Nacional.
[TSE, AI no REspE nº 0603833-94.2018.6.16.0000, rel. Min. Luis Felipe
Salomão, decisão monocrática juntada ao PJE em 25/03/2020]
Com isso, tem-se que a constituição irregular de fundo de caixa conduz,
necessariamente, à devolução dos valores em extrapolação, dada a inviabilidade de se
identificar o destino dos recursos – não se olvidando aqui, reitera-se, que o pagamento de
despesas em espécie consiste em exceção à regra geral, que somente admite o
pagamento pela via do cheque nominativo ou da transferência bancária com registro do
CPF ou CNPJ.
Neste ponto há que se fazer uma importante distinção e que, na verdade, é o
fundamento pelo qual se reputa inaceitável afastar a devolução do fundo de caixa
irregular: os gastos, para serem considerados regulares na prestação de contas,
Num. 43166482 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/09/2022 16:58:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092516581396700000042132970
Número do documento: 22092516581396700000042132970

demandam duas comprovações: (i) de que o fornecedor declara, documentalmente, ter
recebido os valores; e (ii) o rastreamento do dinheiro, via extrato bancário, desde a conta
de origem até o destinatário.
Ao sacar determinado valor e efetuar pagamentos em espécie, simplesmente
restou inviabilizada a confirmação, via extrato bancário, de que os pagamentos
declarados foram efetivamente realizados, com o numerário movimentado chegando aos
fornecedores. O que há é apenas a declaração destes, sob várias formas, de que
receberam, mas não há comprovação disso.
De se notar que esta Corte vem entendendo rotineiramente que a falta de
contraparte nos extratos bancários deve ser suprida por outros documentos que
viabilizem o rastreio do dinheiro empregado. Por exemplo, nessa hipótese (falta da
contraparte no extrato), exige-se cópia do cheque utilizado para o pagamento, a fim de
comprovar que era nominal e cruzado, permitindo consultar o endosso e, com isso,
estabelecer o liame entre o fornecedor e o real destinatário do dinheiro.
A título ilustrativo, recentes julgados deste Regional em que o prestador não
cruzou os cheques utilizados no pagamento de despesas de campanha:
EMENTA. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
VEREADOR. SENTENÇA QUE JULGOU AS CONTAS NÃO PRESTADAS.
AUSÊNCIA DOS EXTRATOS BANCÁRIOS CONSOLIDADOS. EXISTÊNCIA
DE ELEMENTOS MÍNIMOS PARA ANALISAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PROVIMENTO PARA AFASTAR O JULGAMENTO COMO NÃO
PRESTADAS. EXTRATOS ELETRÔNICOS NÃO ENVIADOS PELA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IRREGULARIDADE GRAVE QUE
COMPROMETE A FISCALIZAÇÃO E CONFIABILIDADE DAS CONTAS.
DESAPROVAÇÃO. DOAÇÃO ESTIMÁVEL. VEÍCULO. DEMONSTRAÇÃO
DA PROPRIEDADE. DOCUMENTOS SUFICIENTES. AFASTA. GASTOS
COM COMBUSTÍVEIS. NOTAS FISCAIS EMITIDAS COM O CPF DO
CANDIDATO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE RELATÓRIO SEMANAL DE
GASTOS. PAGAMENTO COM CHEQUE NÃO NOMINAL E NÃO CRUZADO.
AUSÊNCIA DE CONTRAPARTE NOS EXTRATOS. IMPOSSIBILIDADE DE
VERIFICAÇÃO DA DESTINAÇÃO DO RECURSO. IRREGULARIDADE
CONFIGURADA. FEFC. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS
RECURSOS PÚBLICOS AO TESOURO NACIONAL. ATRASO NA
ABERTURA DA CONTA. RESSALVA. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
5. O pagamento de despesas com cheque não emitido de forma nominal e
cruzada, conforme determina o artigo 38, inciso I, da Res. TSE nº
23.607/2019, prejudica a confiabilidade e a fiscalização das contas, vez que
impede a verificação da efetiva destinação dos valores. Recursos públicos,
oriundos do FEFC, devem ser devolvidos ao Tesouro Nacional.
(...) [TRE-PR, RE nº 060028290, rel. Carlos Maurício Ferreira, DJE
22/03/2022, não destacado no original]
Num. 43166482 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/09/2022 16:58:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092516581396700000042132970
Número do documento: 22092516581396700000042132970

– ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PARTIDO. PAGAMENTO DE DESPESAS MEDIANTE CHEQUES COM
RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC. AUSÊNCIA DE CONTRAPARTE NOS
EXTRATOS BANCÁRIOS. DESTINATÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL MANTIDA. DÍVIDA DE CAMPANHA NÃO QUITADA. AUSÊNCIA
DE PROVAS DE ASSUNÇÃO PELO PARTIDO POLÍTICO E DE
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS. DETERMINAÇÃO DE
DEVOLUÇÃO DO VALOR AO TESOURO NACIONAL AFASTADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 38 da Res.–TSE 23.607/2019 impõe que o pagamento de despesa
mediante cheque se dê por cheque nominal e cruzado, para fins de
identificação do beneficiário e da destinação dos recursos.
2. No caso, a retirada de valores da conta bancária destinada ao FEFC
desatende ao disposto no art. 38 da Res.–TSE nº 23.607/2019, porquanto
houve saque por meio de cheques, cujas cópias não instruem a prestação de
contas e não há a contraparte nos extratos bancários, o que impede a
identificação do destinatário dos valores.
(...) [TRE-PR, RE nº 060092226, rel. Roberto Ribas Tavarnaro, DJE
11/02/2022, não destacado no original]
(...)
2. Nos termos do art. 38 da Resolução TSE nº 23.607/2019, o pagamento de
gastos eleitorais deve ser realizado por meio de utilização de cheque nominal
cruzado, transferência bancária identificada, débito em conta ou cartão de
débito, vez que tais modalidades permitem uma melhor e mais precisa
fiscalização, com a identificação precisa da contraparte ou beneficiário.
3. A apresentação de contratos e recibos a fim de comprovar as despesas
pagas com recurso do FEFC não é suficiente para assegurar que os valores
foram efetivamente destinados aos fornecedores que os emitiram, o que
compromete significativamente a confiabilidade das contas.
(...)
[TRE-PR, RE nº 060026074, rel. Thiago Paiva dos Santos, DJE 06/12/2021,
não destacado no original]
Nesse passo, reputa-se que as duas situações são idênticas: tanto no caso
do cheque não cruzado quanto na constituição irregular do fundo de caixa, o prestador
inviabiliza a fiscalização do destino do dinheiro utilizado e, por isso, resta configurada a
irregularidade e, de consequência, a necessidade de se recolher o valor correspondente
ao erário.
No caso, o valor do excesso (R$ 931,00) corresponde a 4,71% dos gastos
realizados com recursos do fundo partidário, caracterizando valor diminuto que possibilita
a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade de forma a obstar que
essa irregularidade, isoladamente considerada, conduza à desaprovação das contas.
Assim, deve ser anotada ressalva no ponto, bem como deve ser recolhido o valor de R$
931,00 ao Tesouro Nacional.
Num. 43166482 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/09/2022 16:58:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092516581396700000042132970
Número do documento: 22092516581396700000042132970

c) Análise conjunta das irregularidades
Consideradas em conjunto, as irregularidades identificadas somam o valor de
R$ 1.689,23, correspondente a 8,54% do total de despesas realizadas com recursos do
fundo partidário, o que, segundo jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, autoriza a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para que as contas sejam
aprovadas com ressalvas.
Nesse sentido:
(...)
5. No mérito, nos termos da jurisprudência desta Corte, a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade condiciona–se em regra ao
preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez
do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em
relação ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador.
(...)
[TSE, AgRg no REspE nº 12140/SP, rel. min. Luis Felipe Salomão, DJE
26/04/2021, não destacado no original]
Em síntese, as contas devem ser aprovadas com ressalvas relativas
à extrapolação do limite de constituição de fundo de caixa e à aplicação irregular de
recursos do Fundo Partidário no pagamento de multas e juros, com determinação de
recolhimento ao Erário do valor total de R$ 1.689,23 (R$ 931,00 relativos ao excesso de
fundo de caixa e R$ 758,23 relativos à aplicação irregular de recursos do Fundo
Partidário).
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de julgar APROVADAS COM RESSALVAS
as contas do partido Rede Sustentabilidade, relativas ao exercício financeiro de 2019, e
determinar o recolhimento do valor de R$ 1.689,23 ao Tesouro Nacional.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600277-16.2020.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADOS: 18 - REDE
SUSTENTABILIDADE - DIRETORIO - ESTADUAL - PR, ROZELIA DA APARECIDA DA SILVA
PRETKO, KADMO VINICIUS FLAVIO DE LIMA, VALERIA CRISTINA GUILHERME DE MOURA -
Advogado dos INTERESSADOS: ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Num. 43166482 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/09/2022 16:58:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092516581396700000042132970
Número do documento: 22092516581396700000042132970

Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, em exercício, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 23.09.2022.
Num. 43166482 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/09/2022 16:58:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092516581396700000042132970
Número do documento: 22092516581396700000042132970